Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700598-17.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão contrária à prova dos autos. Erro na individualização da pena. Recorrer em liberdade. Recurso da primeira apelante provido em parte. Não providos os demais recursos. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou as rés pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há nulidade posterior a pronúncia; e (ii) se a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) se deve ser concedido às rés o direito de recorrer em liberdade. III Razões de decidir 3. Nulidade ocorrida durante a sessão plenária, não arguida logo depois de ocorrer, porque preclusa a questão, não comporta exame. 4. A decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos. 5. Não é contrária à prova dos autos decisão do júri que condena duas apelantes, amparada nas provas produzidas – depoimentos de testemunhas, corroborados pelas imagens captadas por câmera de segurança e confissão do coautor e do adolescente que participaram do crime. 6. Decisão do conselho de sentença pela condenação de uma das apelantes, em dissonância com as declarações das testemunhas e dos demais acusados - não há, nos autos, qualquer prova de que ela ordenou, instigou, ou aderiu ao plano criminoso -, é manifestamente contrária à prova dos autos. 7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 8. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à decretação da custódia cautelar e a ré permanece foragida. 9. Conforme tese de repetitivo 1.068 firmada pelo STF, “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”. IV Dispositivo 10. Apelação da primeira apelante provida. Não providas as apelações da segunda e terceira apelantes. ____ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, temas 1.068 e 1.351, HC 505.263/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/9/2019; AgRg no AgRg no AREsp 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1222064, 00170453820118070009, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati,2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019. Acórdão 1220550, 20180110306349APR, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019. Acórdão 1864138, 0717981-78.2023.8.07.0016, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/05/2024. A parte recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, diante da realização de dois julgamentos pelo Tribunal do Júri na mesma sessão plenária, sem prévia comunicação às defesas, o que comprometeu a ampla defesa, o contraditório e a paridade de armas, configurando ofensa ao devido processo legal. Verbera que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, por não haver elementos concretos que indiquem participação material ou moral da recorrente no crime, tampouco ajuste prévio, voluntariedade ou animus necandi. Relata que a condenação teria sido baseada em presunções e argumentos sem respaldo probatório. Assevera que deveria ter sido observado o princípio da isonomia, tendo em vista que deveria ter sido estendida à recorrente a anulação do julgamento da corré Morgane. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 593, inciso III, alíneas “a” e "d", do CPP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “as nulidades do julgamento em plenário, incluindo a quebra da incomunicabilidade dos jurados, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão. Na hipótese em apreço, da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que não houve qualquer alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento, o que revela a preclusão do exame do tema. [...]” (AgRg no AREsp n. 2.295.300/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). No mesmo sentido: HC n. 990.898, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 17/12/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O apelo também não deve subir em relação à tese de que deveria ter sido observado o princípio da isonomia, porque a decisão que anulou o julgamento da corré Morgane deveria ter sido estendida à recorrente. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Igual teor: AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.807.826/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a análise da tese recursal necessitaria do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027